Tribunal: TJMT
Processo: 1003859-88.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003859-88.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Social]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – PREQUESTIONAMENTO – CLARO INCONFORMISMO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – TESE SUBSIDIÁRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
R
atio decidendi

que revela

os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

4. Divergência remanescente não apreciada em 1a instância. Impossibilidade de supressão de instância. Necessidade de remessa ao juízo de primeiro grau, sob pena de ferimento do princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, somente para determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação da divergência remanescente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A, em face de acórdão proferido em apelação cível, que proveu, à unanimidade, a apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu como devida a multa aplicada em sede administrativa, via PROCON.

Nas razões, em linhas gerais, opõe o recurso para fins de prequestionamento, bem ainda omissão e obscuridade fundadas no fato de que
“embora tenham sido pré-questionados o artigo 37, caput, da CF, art. 12 do Decreto no 2181/97, e §§5o e 6o do artigo 2o, da Lei 6.830/80, o acórdão não faz qualquer menção ao enfrentamento das referidas teses, por causa disso, entende o embargante que há omissão e obscuridade que devem ser sanados quando julgamento deste recurso.”.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022